Tribunal: TJES
Processo: 5012445-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012445-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICA DE ARAUJO MARGUES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR OBJETO DE AÇÃO ANTERIOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°

5
012445-55.2023.8.08.0035

Recorrente: AMERICA DE ARAUJO MARGUES

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o banco recorrido apresentou contrarrazões (ID 7000562).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AMERICA DE ARAUJO MARGUES
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos iniciais, ao argumento de que a dívida oriunda do contrato em comento já foi adimplida integralmente há muito tempo e que mesmo assim os descontos mensais em seu benefício previdenciário ainda subsistem indevidamente. Por tais motivos, pleiteia pela declaração de inexigibilidade do débito e condenação da parte recorrida em repetição do indébito e indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 52, II, da Lei nº 9.099/95, aduzindo a incompetência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia complexa.

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença de 1º grau merece reforma, com o reconhecimento de ofício da coisa julgada material, em razão da existência de processo anterior (nº 5000040-55.2021.8.08.0035), já transitado em julgado, contendo os mesmos pedidos (cartão de crédito consignado contratado em 2014) e a mesma causa de pedir que o processo em análise, preliminar suscitada pelo banco recorrido em sua contestação e não apreciada pelo juízo de origem.

Com efeito, em análise ao processo nº 5000040-55.2021.8.08.0035, verifico que a sentença de 1º grau foi integralmente reformada em sede recursal, com a improcedência dos pleitos autorais e consequente reconhecimento da regularidade da contratação do indigitado cartão de crédito consignado, o que culminou com o restabelecimento dos descontos mensais no benefício previdenciário da parte recorrente.

A respeito da coisa julgada, nos dizeres de Luiz Eduardo Ribeiro Mourão:

Uma situação jurídica que se caracteriza pela proibição de repetição do exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto, pelas mesmas partes (e, excepcionalmente, por terceiros), em processos futuros
.
Para alcançar esse desiderato, vale-se o legislador de duas técnicas processuais: veda a repetição da demanda; imutabiliza as decisões judiciais transitadas em julgado
(MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. Coisa Julgada. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.29). (grifado)

Logo, tenho que resta claro nos presentes autos, que ocorreu a coisa julgada, eis que o referido processo já possui sentença transitada em julgado. A propósito, segue precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROPOSITURA DE DUAS AÇÕES - QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PRIMEIRO FEITO - TRÂNSITO EM JULGADO - OFENSA À COISA JULGADA - EXTINÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. A coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. 2. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 3. A existência da coisa julgada leva à extinção do feito sem resolução do mérito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.081703-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2021, publicação da súmula em 15/04/2021) (grifo nosso).

Dessarte, resta inviável o exame do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC
[1]
.

Diante do exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A COISA JULGADA

e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art.485, V, do CPC.

De outro lado, em razão do acolhimento da preliminar supracitada,
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado por
AMERICA DE ARAUJO MARGUES
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)